Tribunal: TJMT
Processo: 1024865-24.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024865-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NADIA SILVA CALMON - CPF: 160.515.801-15 (AGRAVANTE), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), JOSE GONCALVES DUARTE - CPF: 045.829.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), TELDO FIGUEIREDO MATTOS - CPF: 138.662.571-04 (AGRAVANTE), NORMA SUELI COSTA DE ANDRADE - CPF: 420.389.101-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NÃO AFETAÇÃO PELO TEMA 1128/STJ – DESNECESSIDADE -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Agravo de Instrumento tem sua análise restrita à decisão de origem e não aborda temas ainda não tratados em sede de primeiro grau, resguardando-se, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

2 -
Inaplicabilidade da Lei nº 14.230/2021 de forma retroativa às ações de improbidade administrativa já julgadas ou em fase de execução, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1199. Ausência de ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela.

3 -
Desnecessidade de perícia contábil para a apuração do valor devido na liquidação de sentença. Cálculos baseados em operações aritméticas simples e em documentos constantes dos autos, alinhados com a jurisprudência e o princípio da celeridade processual.

4 - Incidência de correção monetária e juros de mora desde a data do ato ilícito, em conformidade com as Súmulas 43 e 54 do STJ. Responsabilidade civil extracontratual como fundamento para a aplicação dos encargos desde o evento danoso, garantindo a reparação integral do dano ao erário.

5- Não há determinação de suspensão do processamento dos feitos em andamento nos tribunais inferiores, exceto dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ (Tema 1128/STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
TELDO FIGUEIREDO MATTOS, NÁDIA SILVA CALMON
e
NORMA SUELI COSTA DE ANDRADE
contra decisão
proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, manejada pelo
Ministério Público Estadual
, que rejeitou a impugnação apresentada pelos Agravantes na fase de liquidação de sentença, consubstanciada na alegação de prescrição intercorrente e no pleito de realização de perícia contábil sobre o valor da condenação.

Asseguram que, “
a prescrição é matéria de ordem pública, podendo alegar a qualquer momento, não se podendo falar em preclusão
”, pelo que deve ser analisada a prescrição intercorrente à luz da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, por se tratar de norma mais benéfica.

Asseveram que, quanto à atualização do débito, faz-se necessária a nomeação de perito para apurar o valor devido, uma vez que o agravado “
não estaria qualificado para apresentar o cálculo correto, podendo trazer prejuízo as partes
”.

Afiançam que, a questão acerca da incidência de correção monetária e de juros de mora na multa civil foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1128), logo, cabia ao juízo sobrestar o feito até o julgamento definitivo da tese de recursos repetitivos.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido, conforme id. 152830150.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 162146650.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (Id. 163974687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
TELDO FIGUEIREDO MATTOS, NÁDIA SILVA CALMON
e
NORMA SUELI COSTA DE ANDRADE
contra decisão
proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, manejada pelo
Ministério Público Estadual
que, em sede de liquidação de sentença, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e negou a realização de perícia contábil sobre o valor da condenação.

Colhe-se dos autos de origem que, julgada improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
Teldo Figueiredo Mattos, Nadia Silva Calmon, Norma Sueli Costa de Andrade
e
José Duarte
, após recurso, este Sodalício reformou a decisão, condenando os apelados/requeridos a restituírem o valor apropriado indevidamente pela aquisição irregular de materiais para a Residência Oficial do Governador, cuja quantia exata e a multa civil correspondente deveriam ser apuradas em liquidação de sentença.

Durante a fase de cumprimento de sentença, o exequente
Ministério Público
apresentou um valor atualizado para o dano, alegando ser necessário apenas simples cálculo aritmético para definir o
quantum debeatur
.

Os executados, em sua defesa, alegaram a prescrição intercorrente com base nas mudanças trazidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.429/92 e impugnaram o cálculo do autor, argumentando que a decisão deste Tribunal não especificou valores ou juros, de modo que a definição dos valores deveria ser feita por arbitramento pelo juízo da execução, evitando o enriquecimento indevido e respeitando o art. 805 do CPC, que busca o meio menos gravoso ao devedor para a quitação da obrigação.

Adicionalmente, os executados argumentaram que, caso o valor original fosse de R$ 43.000,00, os juros deveriam ser calculados a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

Entretanto, o Juízo singular proferiu decisão rejeitando a impugnação apresentada, assim como a alegação de prescrição intercorrente e o pleito de realização de perícia contábil sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto (ou não) da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada para reconhecer a incidência da prescrição intercorrente na hipótese em comento e, alternativamente, o sobrestamento do processo originário em função da afetação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1128/STJ) ou que a liquidação da sentença seja realizada por meio de perícia técnica.

É cediço que a
prescrição intercorrente
é um instituto que opera a extinção da pretensão punitiva do Estado pela inércia do titular durante certo lapso temporal no curso do processo. No Direito Brasileiro, especialmente na esfera da improbidade administrativa, a prescrição intercorrente foi introduzida pela Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei nº 8.429/92).

No caso em análise, os agravantes sustentam que, pelo lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação até a prolação do acórdão, ter-se-ia configurado a prescrição intercorrente. Contudo, esta alegação não se sustenta à luz dos princípios e normas que regem a matéria.

Isso porque, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199, a Lei nº 14.230/2021, ao trazer novas disposições sobre a prescrição na Lei de Improbidade Administrativa, não possui efeito retroativo. Confira-se:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se
- nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO.
2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA
, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
. 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
.
(STF.
Leading case
: ARE 843989 RG, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24/02/2022, Processo Eletrônico, DJe-041 04/03/2022)

(destaquei)

Denota-se que, especificamente, a norma mais benéfica da Lei 14.230/2021 -
revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa
- foi considerada irretroativa pelo STF, de forma que este entendimento aplica-se ao novo regime prescricional previsto na lei.

Dito isso, no caso versando, o acórdão que reformou a sentença transitou em julgado antes da vigência da Lei nº 14.230/2021. Portanto, os novos marcos temporais para a prescrição intercorrente introduzidos por essa lei não são aplicáveis ao caso em questão.

Razões pelas quais,
respeitando-se a eficácia da coisa julgada e a segurança jurídica processual,
não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente
.

Quanto alegada
a

necessidade

de

perícia

contábil

sobre

o

valor

original
, faz-se importante ressaltar que, no processo de execução e liquidação de sentença, a perícia contábil é frequentemente utilizada para apurar o valor exato devido quando este não está determinado de forma clara no título executivo.

A nomeação de perito, conforme art. 509 do CPC, dá-se quando há necessidade de alegar e provar fato novo:

“
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
.”

Os agravantes pleiteiam a realização de perícia contábil sobre o valor original da condenação, alegando a complexidade do cálculo.

No entanto, a decisão agravada concluiu pela desnecessidade da perícia, considerando que os cálculos dependem de simples operações aritméticas, baseadas em documentos já existentes nos autos. Entendimento esse que está alinhado com a racionalização dos procedimentos judiciais e a celeridade processual.

Inclusive, a jurisprudência trilha o mesmo norte:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, ANTE A DIVERGÊNCIA DOS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES, DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS QUE PODEM SER REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – ARTIGO 478-B, § 3º DO CPC/1973 - AUSÊNCIA DE GRANDE COMPLEXIDADE QUE EVIDENCIE A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA.
Em atendimento ao princípio da economia processual e ao direito das partes à razoável duração do processo, se o valor exequendo pode ser aferível por simples cálculo aritmético, descabe onerar as partes e retardar a apuração do valor devido com a realização de perícia contábil
. RESULTADO: agravo de instrumento provido
.” (TJ/SP. RAI 2039377-85.2016.8.26.0000. Rel. Des. Alexandre Coelho, 8ª Câmara de Direito Privado. DJe de 30/05/2016) (destaquei).

Com efeito,
o simples requerimento de perícia técnica não torna obrigatória a realização, estando à necessidade de tal medida sujeita à discricionariedade judicial
, o que, no caso concreto diante dos elementos apresentados no processo, não se vislumbrou, na medida em que os cálculos poderiam ser efetuados com base nos parâmetros já estabelecidos no título executivo, sem a necessidade de intervenção de um especialista.

Destarte, a decisão agravada, quanto a este ponto, não comporta reparo.

Outrossim,
não merece guarida a tese ventilada pelos agravantes de que a correção monetária e os juros de mora
devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, visto se afastar da interpretação consolidada sobre a matéria, tanto em jurisprudência quanto em doutrina.

A correção monetária e os juros de mora são aplicados às condenações judiciais para preservar o valor real da condenação ao longo do tempo. No contexto da improbidade administrativa, a aplicação desses índices é orientada por princípios específicos, considerando a natureza da responsabilidade e a finalidade da sanção.

O entendimento majoritário, inclusive manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, é que, em casos de responsabilidade extracontratual, como os atos de improbidade, a correção monetária e os juros de mora devem fluir a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ), eis que se visa assegurar a reparação integral do dano causado ao erário:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na formanele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2.
A jurisprudência do STJ entende que o termo a quo da correção monetária e dos juros moratórios da multa civil imposta em sede de ação de improbidade administrativa é a data do evento danoso, entendido este como a data da prática do ato ímprobo, eis que as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei de Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, autorizando a aplicação das Súmulas 43 e 54 do STJ
. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp: 1901336 PR. Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma. DJe de 06/04/2021) (destaquei).

Nesse cenário, diferentemente do sustentado pelos agravantes, a aplicação de correção a partir do trânsito em julgado contraria a jurisprudência e os princípios que regem a matéria, além de não garantir a integralidade do ressarcimento ao erário.

Logo, a decisão agravada está em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante, sendo
correta a aplicação da correção monetária e dos juros de mora desde a data do ato ilícito que deu causa ao dano
, assegurando a efetiva reparação ao erário público.

Por derradeiro,
nada justifica, a priori, a sobrestamente do feito na origem,
visto que, quanto ao Tema n. 1128 do STJ (REsp 1942196/PR), houve determinação de suspensão do processamento,
apenas
, dos recursos especiais e agravos em recursos

especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ
:

“Ação civil pública. Cumprimento de sentença. Improbidade administrativa. Decisão que rejeitou a impugnação. Concessão dos benefícios da gratuidade judiciária apenas para este recurso, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC.
Inexistência de determinação de sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias (Tema 1128 do STJ ou ADI 7236)
. Lei n. 14230/21. Retroatividade da lei nova mais benéfica, prevista na Constituição Federal, apenas para o direito penal. Observância da segurança jurídica e da coisa julgada. Inteligência dos arts. 6º da LINDB e 5º, XXXVI, da CF. Impossibilidade de aplicação da sanção de perda da função pública apenas ao vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente detinha no momento da prática do ato de improbidade. Medida cautelar deferida em parte, ad referendum do Plenário do STF, para suspender a eficácia do art. 12, § 1º, da Lei n. 8429/92, incluído pela Lei n. 14230/21 (ADI n. 7236/DF). Excesso de execução não caracterizado. Regularidade do cálculo realizado pelo CAEx. Legalidade do cômputo de juros e correção sobre a multa civil a partir do ato ímprobo. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. Inexistência de omissão no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.”
(TJ/SP. ED 2227789-53.2023.8.26.0000. Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10ª Câmara de Direito Público. DJe de 08/01/2024) (destaquei).

Ante o exposto,
voto pelo
DESPROVIMENTO
do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024